Tribunal: CARF
Processo: 10120.012896/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.012896/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.821 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
ALPHA BRAZIL COMERCIO EXTERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
REGISTROS CONTÁBEIS.
A escrituração contábil em contas que evidenciam verbas tributáveis autoriza o
fisco a promover o lançamento baseado nesses registros, cabendo à notificada o
ônus da prova em contrário, com a devida correção da contabilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.012896/2009-11
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012896/2009-11

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília - DF, através do acórdão 03-37.433, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcrevo o relatório pertinente
na decisão a quo:
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado auto de infração, relativo ao
ano-calendário 2006, no qual foi formalizado o crédito tributário no valor total de R$
289.978,21, sendo R$ 259.271,41 de multa exigida isoladamente e RS 30.706,80 de
juros de mora exigidos isoladamente.
Consoante descrições dos fatos contida no auto de infração, os lançamentos
decorreram da verificação das seguintes irregularidades:
•
MULTAS ISOLADAS - FALTA DE RETENÇÃO OU
RECOLHIMENTO DO IRRF
Multa devida pela falta de retenção ou recolhimento do IRRF após o prazo
fixado.
No ano-calendário 2006, a empresa distribuiu aos sócios a título de
adiantamento de lucros o montante de RS 1.093.650,64, sendo tal montante superior
ao lucro presumido declarado da empresa menos IRPJ, CSLL, COFINS e PIS pagos.
Sobre a parcela excedente foi calculado multa e juros isolados, conforme as planilhas
de IRRF sobre lucros distribuídos aos sócios (fls. 406/411);
•
JUROS ISOLADOS - FALTA/ATRASO NA RETENÇÃO OU
RECOLHIMENTO DO IRRF
Juros devidos pela falta de retenção ou recolhimento do IRRF após o prazo
fixado.
No ano-calendário 2006, a empresa distribuiu aos sócios a título de
adiantamento de lucros o montante de R$ 1.093.650,64,- sendo tal montante superior
ao lucro presumido declarado da empresa menos IRPJ, CSLL, COFINS e PIS pagos.
Sobre a parcela excedente foi calculado multa e juros isolados, conforme as planilhas
de IRRF sobre lucros distribuídos aos sócios (fls. 406/411).
As disposições legais que embasaram o lançamento encontram-se descritas no
corpo do Auto de Infração.

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcrevo o relatório
pertinente na decisão a quo:
Em 21/12/2009, a interessada tomou ciência dos autos de infração (fls. 413) e,
em 20/01/2010, apresentou defesa (fls. 458/480 e anexos), resumidamente, nos
seguintes termos:
- itens I e II da impugnação, breve histórico do levantamento;
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012896/2009-11

- item III:
• que a atividade comercial exercida pela impugnante sempre foi a de prestação
de serviços na área de comércio exterior, com a finalidade de representar seus clientes
nos processos de importação e exportação de mercadorias, especialmente nos casos de
despachos e desembaraços aduaneiros, sendo tal serviço complexo e burocrático,
portanto as empresas importadoras e exportadoras outorgam a seus agentes aduaneiros
plenos poderes para representá-los perante as repartições públicas federais, estaduais e
municipais, inclusive, para pagar tributos incidentes na importação e exportação de
mercadorias e demais despesas decorrentes dos respectivos processos, tendo
apresentado a fiscalização cópia de procuração emitida pela empresa COA Montadora
de Veículos, uma de suas clientes;
• para dar celeridade ao desembaraço aduaneiro, é praxe que o importador ou
exportador repasse antecipadamente ao agente aduaneiro o numerário suficiente para
fazer face às despesas vinculadas aos respectivos processos de importação ou
exportação de mercadorias, inclusive, para pagamentos de tributos, sendo tal
procedimento amplamente utilizado pelos clientes importadores de mercadorias da
impugnante;
• explica-se, portanto, a origem da vultuosa quantia de R$ 121.569.099,74, a
qual foi depositada nas contas correntes bancárias da impugnante durante o ano-
calendário de 2006, sendo que somente a empresa COA depositou o valor de R$
116.907.210,57;
• tal movimentação financeira da impugnante causou estranheza à Receita
Federal, sendo certo que, em 13/02/2009, foi expedido o Termo de Início de
Procedimento Fiscal, no qual foi solicitado a apresentação de diversos documentos e
livros contábeis e fiscais, especialmente os extratos bancários das contas correntes da
empresa, relativos ao período de janeiro de 2006 até dezembro de 2006;
• praticamente um ano após o início do procedimento de fiscalização, a
autoridade fiscal encerrou tal procedimento sem que apontasse qualquer omissão de
receitas por parte da impugnante, portanto ficou comprovado que, com exceção dos
recursos relativos aos recebimentos pela efetiva prestação de serviços na área de
comércio exterior, os quais foram devidamente faturados em notas fiscais, os demais
recursos depositados nas contas bancárias da defendente pertenciam aos seus clientes,
destinados ao pagamento de tributo e demais despesas vinculadas às operações de
importação de mercadorias;
• fica, então, evidenciado que a suposta infração imputada à impugnante é
absolutamente inexistente, pois seria fática e juridicamente impossível fazer-se uma
distribuição de lucros com base em recursos pertencentes a terceiros;
• se praticamente todos os recursos disponíveis nas contas bancárias da
defendente pertenciam, de fato, aos seus clientes, tanto é que a própria autoridade
fiscal não realizou qualquer lançamento tributário decorrente de valores depositados
em instituições financeiras cuja origem não foi comprovada, a suposta distribuição de
lucros aos sócios excedentes ao lucro presumido, jamais existiu;
• o que ocorreu, na realidade, foi mero erro de escrituração contábil da
impugnante, que se traduz no registro equivocado a débito da conta gráfica contábil
1.2.1.2.0001 - Adiantamento de Lucros de diversos valores utilizados no pagamento
de despesas de seus clientes, relativas ao desembaraço aduaneiro de mercadorias, fato
esse informado à autoridade fiscal pela impugnante, em atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal emitido em 17/11/2009;
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012896/2009-11

• os equívocos cometidos na escrituração contábil da impugnante não autorizam
o Fisco Federal a caracterizá-los como rendimentos pagos aos seus sócios;

• a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da impugnante, relativo ao
ano-calendário 2006, demonstra um prejuízo no valor de R$ 206.984,13, logo não há
como transformar o que antes era prejuízo em lucro excedente ao apurado pelo regime
do lucro presumido, passível de distribuição aos sócios como rendimentos isentos;
• o grande equívoco cometido pela autoridade fiscal foi considerar a quase
totalidade dos valores lançados a débito da conta 1.2.1.2.0001 - Adiantamento de
Lucros, conta do grupo ativo patrimonial, representativa de direito da impugnante,
como lucro distribuído aos seus sócios, tal conta é sintética, sem qualquer
identificação dos destinatários dos valores nela lançados;
• o plano de contas da impugnante não possuía, também, as contas analíticas
correspondentes aos sócios beneficiários dos supostos rendimentos pagos ou lucros
distribuídos;
• não haveria como a autoridade lançadora considerar os sócios da impugnante
como beneficiários dos supostos lucros distribuídos, no valor de R$ 1.280.489,55, se
em 2006 houve alteração do seu quadro societário, tanto no que se refere ao percentual
da participação societária, quanto à sua composição;
• Requer, então, a nulidade do lançamento;
- item IV:
• a suposta distribuição de lucros é bem superior inclusive a própria receita
bruta auferida pela impugnante no ano-calendário de 2006, de apenas R$ 773.857,30,
devidamente informada na sua DIPJ 2007, logo é impossível uma pessoa jurídica
distribuir lucros e dividendos superiores a sua própria receita bruta;
• é de se estranhar, também, que tendo obtido prejuízo no valor de R$
206.984,13 (DRE, fls. 224), anexado aos autos pela própria autoridade lançadora, a
impugnante tenha distribuído lucros; no valor de RS 1.280.489,55, excedentes ao seu
lucro presumido, deduzido os valores relativos aos tributos:
• a autoridade lançadora, sem qualquer fundamento legal, considerou os valores
lançados a débito da conta 1.2.1.2.0001 - Adiantamento de Lucros como sendo
efetivamente distribuídos aos seus sócios, apesar da impugnante esclarecer que os
valores tiveram como principal destino o pagamento de despesas com desembaraço
aduaneiro;
• por mais essas razões, requer a declaração de nulidade do auto de infração;
- item V:
• ainda que considerasse os valores equivocadamente registrados a débito da
conta gráfica contábil 1.2.1.2.0001 - Adiantamento de Lucros, como sendo
efetivamente distribuídos aos seus sócios, o que se admite para fins de argumentação,
não existe na legislação tributária a previsão de que adiantamento de lucros seja fato
jurídico tributário sujeito à incidência do IRRF, tais adiantamentos representam um
direito da impugnante e uma obrigação dos seus sócios perante aquela, não há que se
cogitar de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos e, portanto, de
acréscimo patrimonial dos sócios da impugnante;
• o Código Civil em seu art. 1059 e seu Contrato Social (cláusula décima
quinta) esclarecem que os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias
retiradas, a qualquer título, ainda que autorizadas, quando tais lucros ou quantia forem
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012896/2009-11

distribuídos com prejuízo do capital, tendo em vista que a impugnante teve prejuízo
(DRE, fls. 224), resta evidente que os valores lançados a débito na conta adiantamento
de lucros, caso não sejam admitidos como simples saídas de numerários destinados, na
sua quase totalidade, ao custeio de despesas relacionadas ao desembaraço aduaneiro,
hão que ser considerados como empréstimos concedidos aos seus sócios, não se
sujeitando ao imposto de renda, uma vez que não há acréscimo patrimonial;
• colaciona decisões do Conselho de contribuintes e doutrina para fundamentar
suas alegações;
• solicita a anulação da presente autuação;
- item VI (em homenagem ao princípio da eventualidade, acresçam-se as
seguintes alegações):
• o montante de R$ 1.089.406,64, soma dos valores consignados nas planilhas
intituladas "IRRF SOBRE LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO RONALDO
LANNA
SANTIAGO
(fl.s
406/410)"
e
"IRRF
SOBRE
OS
LUCROS
DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO JEAN D LON BORGES COUTINHO" (fls. 411),
considerado pela autoridade lançadora como destinado à distribuição de lucros aos
sócios da impugnante, foi obtido a partir da análise de extratos bancários (fls.
226/405), no entanto, pode se constatar, nesses extratos, segundo o mesmo critério
utilizado pela autoridade lançadora para identificar sua destinação que quase metade
dessa importância foi incluída indevidamente na base de cálculo do pretenso crédito
tributário lançado;
• demonstra por meio de novas planilhas, segundo os mesmos critérios da
autoridade fiscal, denominadas "SUPOSTOS LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO
RONALDO LANNA" (doe. 03) e "SUPOSTOS LUCROS DISTRIBUÍDOS AO
SÓCIO JEAN D LON BORGES COUTINHO" (doe. 04), incluindo duas colunas
denominadas "Histórico Extrato Bancário", observa-se nessa coluna (docs. 03 e 04)
que somente os valores até o limite de RS 587.400,00 são referentes à suposta
distribuição de lucros da impugnante para o sócio Ronaldo Lanna, sendo certo que não
há qualquer valor referido ao sócio Jean D Lon Borges Coutinho;
• em outras planilhas elaboradas pela impugnante agora denominadas de
"SUPOSTOS LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO RONALDO LANNA
INCLUÍDOS INDEVIDAMENTE NA BASE DE CÁLCULO DA MULTA E JUROS
ISOLADOS" (doe. 05) e "SUPOSTOS LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO JEAN
D LON BORGES COUTINHO INCLUÍDOS INDEVIDAMENTE NA BASE DE
CÁLCULO DA MULTA E JUROS ISOLADOS LANÇADOS (doc. 06), nota-se, na
primeira planilha (doc. 05), que não existe na coluna "Histórico Extrato Bancário",
relativamente a saques ou pagamentos, no valor de R$ 500.069,64, qualquer referência
ao sócio Ronaldo Lanna, mas, sim, operações diversas tais como pagamento de títulos,
cheques emitidos, cheques compensados, TED emitidas, transferência on line,
pagamento de cobrança, etc. Na segunda planilha (doc. 06), constata-se, igualmente,
que não existe na coluna" Histórico Extrato Bancário", relativamente a saques ou
pagamentos, no valor de RS 1.937,00, qualquer referência ao sócio Jean;
• não existe nos autos qualquer prova material, a qual demonstre que o valor de
R$ 502.006,64 tenha sido pago ao sócio da impugnante a título de lucros distribuídos,
sendo que os extratos bancários e Livro Diário (doc. 01), cujos valores estão
registrados em conta sintética provam exatamente o contrário, logo deve ser excluído
esse valor da base de cálculo do pretenso crédito tributário lançado;
• segundo planilha "SUPOSTOS LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO
RONALDO LANNA" (doc. 03), o valor de RS 587.400,00, ainda, assim, seria muito
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012896/2009-11

superior ao que caberia ao citado sócio, levando-se em conta sua participação
societária de 95%, em relação ao período de 01/01/2006 a 02/07/2006, e, de 50% a
partir de 03/07/2006, conforme consta da sétima alteração contratual. Aplicando-se o
percentual de 95% sobre o valor de R$ 264.400,00 ("SUPOSTOS LUCROS
DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO RONALDO LANNA" - 01/01/2006 a 02/07/2006),
apura-se o montante de RS 251.180,00, e aplicando-se o percentual de 50% sobre o
valor remanescente de RS 323.000,00 ("SUPOSTOS LUCROS DISTRIBUÍDOS AO
SÓCIO RONALDO LANNA" - a partir de 03/07/2006), apura-se o montante de R$
161.500,00. Portanto, o valor dos supostos lucros distribuídos ao sócio Ronaldo Lanna
corresponderia a, no máximo, o valor de R$ 412.680,00, devendo ser excluída,
também, da base de cálculo da exigência fiscal a quantia de RS 174.720,00;
• do valor de RS 412.680,00 devem ser deduzidos, ainda, o lucro presumido da
impugnante e as importâncias correspondentes ao IRPJ, CONFINS, CSLL e PIS, no
valor de RS 154.612,30 (IRRF SOBRE LUCROS DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO
RONALDO LANNA, fls. 406/410), após o que se apura o valor de R$ 258.067,70, o
qual seria o valor final dos supostos lucros distribuídos. Portanto, da base de cálculo
da multa e juros isolados deverá ser excluído o valor de RS 329.332,30, que é a
diferença entre o valor de RS 587.400,00 (doe. 03) e o valor de RS 258.067,70;
• esse valor de RS 258.067,70 há que ser submetido diretamente à tabela
prevista nos arts. 1 ° das Leis ns. 11.119/05 e 11.311/06, para, então, apurar o IRRF e,
por conseguinte, a multa e os juros isolados proporcionais;
- tem VII (em homenagem ao princípio da eventualidade, acresçam-se as
seguintes alegações):
•
o valor da base de cálculo do IRPF foi reajustada de R$ 934.794,34 para
RS 1.280.489,55, do imposto de renda que não teria sido retido pela impugnante,
contudo tal valor só poderia ser reajustado no caso de lançamento do IRRF em
desfavor da fonte pagadora;
•
colaciona decisões do Conselho de contribuintes e da 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife, para embasar seus
argumentos;
•
requer o cancelamento da exigência fiscal relativa ao reajustamento
indevido da base de cálculo do IRRF no valor de R$ 345.695,21;
- VIII (Dos pedidos):
•
Requer, por fim:
a)
a nulidade do auto de infração, conforme as razões expostas nos itens III
a V da impugnação;
b)
em não se acatando o pedido anterior, a nulidade parcial da exigência
fiscal, segundo as razões expostas no item VI da peça impugnatória, reduzindo a base
de cálculo do tributo para R$ 258.067,70, submetendo-o diretamente à tabela prevista
nos arts. 1° das Leis ns. 11.119/2005 e 11.311/06, apurando-se o IRRF sobre esse
valor e, por conseguinte, a multa e os juros isolados proporcionais;
c)
em não se acatando os pedidos anteriores, a nulidade parcial da exigência
fiscal, consoante as razões expostas no item VII da impugnação, reduzindo a base de
cálculo do tributo para RS 934.794,34, submetendo-o diretamente à tabela prevista nos
arts. 1° das Leis ns. 11.119/2005 e 11.311/06, apurando-se o IRRF sobre esse valor e,
por conseguinte, a multa e os juros isolados proporcionais.

Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012896/2009-11

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2006 ARGUIÇÃO DE NULIDADE
Rejeitam-se as preliminares de nulidade do auto de infração, quando esse
estiver revestido de todas as formalidades exigidas em lei para sua lavratura.
REGISTROS CONTÁBEIS.
A escrituração contábil em contas que evidenciam verbas tributáveis autoriza o
fisco a promover o lançamento baseado nesses registros, cabendo à notificada o
ônus da prova em contrário, com a devida correção da contabilidade.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
As decisões administrativas não constituem normas complementares da
legislação tributária, tampouco vinculam a administração, pois não existe lei
que lhes confira a efetividade de caráter normativo.
MULTA ISOLADA. REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO
IMPOSTO QUE DEIXOU DE SER RETIDO/RECOLHIDO. PREVISÃO
LEGAL.
A base de cálculo da multa isolada pela falta de retenção/recolhimento do
imposto na fonte é, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei n°
10.426/2002, o próprio imposto que deixou de ser recolhido. Para se calcular
este imposto, é devido o reajustamento de sua base de cálculo, considerando-
se, para tanto, que a importância paga ao beneficiário é líquida do imposto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os seguintes excertos utilizados para
fundamentar a sua decisão final:
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Sobre a alegada nulidade, cabe inicialmente registrar o disposto no Decreto n°
70.235, de 06 de março de 1972, que rege o processo administrativo fiscal (PAF), em
seu artigo 59:
"Art. 59. São nulos:
I
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa. "
Logo se vê que o presente caso não se enquadra em nenhum dos itens do artigo
acima transcrito. Não há a incompetência de que tratam os itens I e II, e não se pode
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012896/2009-11

falar em preterição do direito de defesa na fase de lançamento, pois a autuada teve
várias oportunidades para apresentar documentos e prestar esclarecimentos.
Cabe mencionar também o art. 10 do PAF, que arrola os requisitos formais para
a lavratura do auto de infração:
"Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I
- a qualificação do autuado;
II
- o local, a data e a hora da lavratura;
III
- a descrição do fato;
IV- a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V
- a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI
- a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula."
Verifica-se que os Autos de Infração impugnados, também do ponto de vista
formal, encontram-se plenamente revestidos das condições de legalidade.
Em relação aos argumentos apresentados pela autuada para justificar sua
alegação de nulidade, verifica-se que não são procedentes, conforme análise detalhada
a seguir, que se faz simultaneamente com as razões de mérito apresentadas
conjuntamente pela impugnante.
LUCROS DISTRIBUÍDOS ANTECIPADAMENTE
Em sua impugnação, a autuada alegou que o feito fiscal seria nulo, pois a
Fiscalização não teria verificado que grande parte dos valores registrados a débito da
conta sintética n. 1.2.1.2.0001 - Adiantamento de Lucros, seria na verdade despesas
com desembaraço aduaneiro de importação de seus clientes, sendo que a autoridade
fiscal considerou, sem qualquer fundamento legal, que referidos recursos foram
efetivamente distribuídos aos seus sócios, mesmo se tratando de lançamento de débito
de uma conta contábil sintética, ou seja, sem qualquer identificação dos beneficiários
dos supostos lucros distribuídos.
Primeiramente, faz-se necessário esclarecer de forma mais detalhada como foi o
decorrer da fiscalização, vejamos.
A fiscalização verificou em sua contabilidade a conta n. 1.2.1.2.0001 -
Adiantamento de Lucros, sendo que, no ano-calendário 2006, existiram débitos nesta
conta no valor total de RS 1.093.650,64, valores esses retirados do Razão em anexo.
Foi, então,, emitido Termo de Intimação Fiscal (fls. 77), tendo sido solicitado o
seguinte esclarecimento, dentre outros:
-
informar se a empresa reteve IRRF sobre as parcelas de adiantamentos
de lucros no valor de RS 1.093.650,64 (conforme espelho do razão em anexo),
relativo ao valor que superou o lucro presumido ou contábil da empresa, diminuído
dos impostos e contribuições incidentes sobre este;
Em resposta a empresa esclareceu que não houve retenção do IRRF sobre as
parcelas de adiantamentos de lucros (fls. 99).
Desse modo, a fiscalização elaborou um novo Termo de Intimação Fiscal (fls.
104), tendo intimado o contribuinte a apresentar os seguintes elementos:
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012896/2009-11

-
indicar o beneficiário da distribuição de lucros de RS 1.093.650,64
ocorrida no ano de 2006, e
-
informar se houve mais alguma distribuição de lucros além da
anteriormente citada relativo ao ano de 2006.
A empresa fiscalizada presta os seguintes esclarecimentos (fls. 105):
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal datado de 18/11/2009, informamos
que o valor de RS 1.093.650,64, foi distribuído da seguinte forma:
a)
Jean D Lon Borges Coutinho RS 6.181,00
b)
Ronaldo Lanna Santiago RS 1.087.469,64
Salientamos que o referido valor encontra-se contabilizado em conta contábil
sintética e em sua grande parte refere-se a adiantamento de numerário aos dirigentes
com a finalidade de custear despesas com desembaraço aduaneiro de importações de
clientes da Empresa Alpha Brazil.
As despesas tem as seguintes natureza: táxi, copias, taxas alfandegárias,
tributos incidentes nas importações, miudezas em geral para garantir a operação de
despacho aduaneiro.
Devido ao grande volume de depósitos efetuados nas contas dos dirigentes para
suprir esses gastos, não temos condições de identificar e comprovar tais depósitos no
prazo estabelecido na intimação, pois os mesmos não se encontram no poder da
empresa e demandaria muito tempo para a identificação dos mesmos.
A contribuinte junta ainda (fls. 107) um demonstrativo dos valores
disponibilizados ao Sr, Jean D Lon Borges Coutinho Carvalho, detalhando inclusive a
data e os valores disponibilizados, totalizando o valor de R$ 6.181,00.
Tendo em vista tais fatos, a autoridade fiscal emitiu um novo Termo de
Intimação Fiscal (fls. 108), solicitando especificamente:
- tendo em vista o termo de resposta enviado a esta Delegacia da Receita
Federal em 23/11/2009, no qual o representante da empresa afirma que parte dos
valores recebidos a título de adiantamento de lucros no valor de R$ 1.093.650,64 foi
utilizado pelo sócio Ronaldo Lana para pagar despesas relativas a despachos
aduaneiros, solicitamos que sejam apresentados tais comprovantes de despesas
assumidas pelo sócio que estejam intrinsecamente relacionadas com a atividade de
prestação de serviços da empresa Alhpa Brazil Comércio Exterior Ltda, relativo ao
período de 01/2006 a 12/2006 (grifos nosso).
Em sua resposta (fls. 109), a impugnante apenas informa que tais despesas são
de pequenos valores, o que torna impossível listá-los, uma vez que já se passaram três
anos do fato gerador destas despesas.
Cumpre esclarecer, que a escrituração contábil do sujeito passivo deve observar
os princípios e normas brasileiras de contabilidade e, ainda, as exigências da
legislação fiscal.
O art. 1179 do Código Civil de 2002 determina que o empresário e a sociedade
empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não,
com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a
documentação respectiva, e a levantar, anualmente, o balanço patrimonial e o de
resultado econômico.
Por sua vez, o artigo 1184 do mesmo Códex estabelece que, no Diário, serão
lançadas, com individuação, clareza e caracterização do documento respectivo, dia a
dia, por escrita direta ou reprodução, todas as operações relativas ao exercício da
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012896/2009-11

empresa. Ressalte-se que devem ser conservados os documentos que permitam a
perfeita verificação dos registros lançados pela empresa.
O Código Tributário Nacional traz de forma expressa a obrigação de a empresa
sujeita à fiscalização entregar ao órgão fiscalizador os comprovantes dos lançamentos
feitos no Livro Razão, desde que não esteja decaído o direto do Fisco levantar os
tributos devidos, in verbis:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Portanto, conclui-se que a autoridade fiscal diligentemente solicitou à
contribuinte que apresentasse os comprovantes de despesas assumidas pelo sócio que
estavam intrinsecamente relacionadas com a atividade de prestação de serviços da
empresa, lançado indevidamente na conta contábil n. 1.2.1.2.0001 - Adiantamento de
Lucros, conforme alegado pelo impugnante.
A empresa, no entanto, ficou inerte sem apresentar os comprovantes de tais
despesas, tanto a fiscalização, como na impugnação, sendo certo que era obrigação
tributária acessória da mesma apresentar os documentos solicitados, uma vez que os
fatos geradores não tinham no momento da fiscalização decaído.
Corroborando esse entendimento, vejamos decisão do Conselho de
Contribuintes:
LIVROS OBRIGATÓRIOS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL E COMERCIAL
COMPROVANTES DOS LANÇAMENTOS GUARDA - Os livros obrigatórios de
escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados
serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes
das operações a que se refiram, (art. 195, parágrafo único, do CTN). 1o CC. / 5a.
Câmara / ACÓRDÃO 105-13.083 em 22.02.2000 - Publicado no DOU
em:.07.04.2000.
Logo, os argumentos da empresa de que não apresentou os documentos, porque:
(a) são de pequeno valor, b) impossível listá-los e c) já se passaram três anos do fato
gerador dessas despesas são infundados.
A fiscalização apenas considerou a conta contábil n. 1.2.1.2.0001 -
Adiantamento de Lucros, como adiantamento de lucros, conforme escrituração da
própria impugnante, sendo certo que o art. 923, do RIR/1999, estabelece a qualidade
de prova dos livros contábeis, afirmando que estes fazem prova contra o seu autor,
sendo-lhe lícito demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os
lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.
Dessa forma, com base nos dispositivos legais retromendonados, é evidente o
direito que o fisco detém de considerar os valores lançados na conta Adiantamento de
Lucros, como tal qual foi escriturado. Os valores lançados na contabilidade fazem
prova contra seu autor, podendo ser elidida desde que exista a correção dos Livros
Contábeis, em conjunto com os documentos que deram suporte a alteração de seus
registros, documentos esses não trazidos aos autos pelo contribuinte.
Adicionalmente, não se verifica, no caso, a utilização de qualquer presunção,
tendo em vista que todos os elementos que embasaram o lançamento foram, como
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012896/2009-11

demonstrado, apurados a partir de documentos apresentados pelo mesmo, constantes
de sua própria Contabilidade e em declarações prestadas pelo sujeito passivo.
De fato, o pressuposto essencial para a constituição do crédito tributário é a
ocorrência do fato gerador e, no caso, o mesmo está respaldado por registro contábil
da empresa, devidamente escriturado em seu Livro Razão, juntado por cópia aos
autos, cuja inexatidão caberia à autuada comprovar, o que não ocorreu, pois não
trouxe, em sua defesa, os comprovantes das alegadas despesas aduaneiras.
É preciso ressaltar que o art. 15 do Decreto n° 70.235/72 estabelece que a
impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar, cabendo
ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações, ainda
mais quando pretende refutar valores obtidos pela fiscalização. Ainda no mesmo
decreto, mais especificamente no art. 16, está disposto que a impugnação mencionará
os motivos de fato e de direito em que se fundamentar, com as provas que possuir. O
contribuinte não demonstrou documentalmente o erro alegado em sua escrituração
contábil nem a sua correção.
Quanto à alegação de que não haveria qualquer identificação dos beneficiários
dos supostos lucros distribuídos, conforme já exposto, a própria contribuinte declarou
(fls. 105) como teria sido feita tal distribuição, qual seja:
a)
Jean D Lon Borges Coutinho R$ 6.181,00
b)
Ronaldo Lanna Santiago
R$ 1.087.469,64
Por outro lado, a impugnante alega que no ano-calendário de 2006 a empresa
teve um prejuízo no valor de RS 206.984,13, conforme consta na DRE (fls. 224), e
que teve uma receita bruta auferida de RS 773.857,30, o que impossibilitaria uma
distribuição de lucros antecipados no valor de R$ 1.093.650,64.
Cabe aqui esclarecer que realmente não foi objeto de contestação pela
autoridade fiscal o valor da receita bruta informada pela empresa na DIPJ 2007, e nem
mesmo o prejuízo (fls. 224), contudo, a fiscalização apenas considerou como
verdadeira a informação prestada pela própria empresa como antecipação de lucros em
sua contabilidade, uma vez que não comprovou documentalmente que se tratava de
despesas relativas a desembaraço aduaneiro, logo agiu de forma correta o auditor-
fiscal.
No que tange à alegação de que não poderia ter sido feita a suposta distribuição
de lucros nos percentuais feitos pela fiscalização, tendo em vista a alteração de seu
quadro societário, tanto no que se refere ao percentual da participação societária,
quanto à sua composição, outra não poderia ter sido considerada pela fiscalização, já
que foi a própria empresa, que ora contesta, que informou quanto cada sócio recebeu,
descabido, então, tal argumento. Inclusive, verifica-se que a empresa detalhou dia/mês
os valores recebidos pelo sócio Jean D Lon Borges Coutinho (fls. 107), totalizando o
valor de R$ 6.181,00.
ADIANTAMENTO DE LUCROS NÃO É FATO GERADOR DE IRRF
Alega, ainda, em sua defesa, que caso considerasse como realmente distribuídos
os lucros aos seus sócios no ano de 2006, apenas a título de argumento, nenhuma
infração haveria que ter sido imputada à impugnante, haja vista que não existe na
legislação tributária a previsão de que adiantamento de lucros seja fato jurídico
tributário sujeito à incidência ao IRRF, sendo na verdade um empréstimo aos sócios,
não se traduzindo em aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou
de proventos de qualquer natureza por parte destes, porém tal alegação não merece
prosperar, vejamos.
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012896/2009-11

A Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, em seu art. 10, caput, ao
disciplinar a distribuição de lucros aos sócios, dispõe:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados
a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto
de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no
exterior.
Regulamentando a matéria, a Instrução Normativa SRF n° 93, de 24 de
dezembro de 1997, em seu art. 48, traz os seguintes esclarecimentos, in verbis:
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos,
ou creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos
a sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I
- o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II
- a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no
item I, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo
as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou
seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao
titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por
conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na
escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros de
exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda calculado
segundo o disposto na legislação especifica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante
suficiente, a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, §
4o, da Lei n° 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3"
da Lei n°9.250, de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro
título, tais como "pro labore ", aluguéis e serviços prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros
e dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de período-
base ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7o O disposto no § 3o não abrange a distribuição do lucro presumido ou
arbitrado conforme o inciso I do § 2o, após o encerramento do trimestre
correspondente.
§ 8° Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos a
titulo de lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço sujeita-se à
incidência do imposto de renda na forma prevista no § 4°.
Os lucros ou dividendos apurados a partir de Io. 1.1996, quando pagos ou
creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012896/2009-11

arbitrado, estão isentos do imposto de renda na fonte e na declaração de rendimentos
do beneficiário, pessoa física ou jurídica.
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado,
o valor do lucro passível de distribuição com isenção será o valor da base de cálculo
do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a
pessoa jurídica, com isenção, será o valor que servir de base para o IR (lucro
presumido ou arbitrado), diminuído do IR devido e das contribuições (CSLL, COFINS
e PIS/PASEP).
Por outro lado, a parcela dos lucros ou dividendos que exceder o valor da base
de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver
sujeita também poderá ser distribuída sem a incidência do imposto, desde que a
empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo (contábil) é maior que o determinado segundo as
normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja,
o lucro presumido ou arbitrado (art. 48, § 2o da IN n° 93/97).
A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista da pessoa
jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por conta de
período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na escrituração,
será imputado aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores,
ficando, eventual excesso, sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo
o disposto na legislação específica, com acréscimos legais (art. 48, § 3o da IN n°
93/97).
Portanto, a distribuição antecipada do lucro (período-base não encerrado), com
base no Lucro Presumido, deve estar amparada em balanços ou balancetes levantados
com base na Contabilidade.
Assim, entendemos que a pessoa jurídica optante pelo lucro presumido poderá
distribuir lucros aos seus sócios antes do encerramento do trimestre com isenção do
Imposto de Renda na Fonte, devendo, no entanto, levantar balanço intermediário,
desde que tenha apurado lucro contábil suficiente para a distribuição.
Verifica-se no auto-de-infração que a motivação para aplicação da multa isolada
e dos juros isolado foi a falta de retenção ou recolhimento do IRRF, uma vez que a
empresa distribuiu aos sócios a título de adiantamento de lucros o montante de RS
1.093.650,64, sendo tal montante superior ao lucro presumido declarado pela empresa,
menos o IRPJ, CSLL, COFINS E PIS pagos pela empresa.
Conclui-se, então, segundo legislação supra, que os valores disponibilizados a
título de antecipação de lucros superior ao lucro presumido declarado pela empresa,
menos o IRPJ, CSLL, COFINS E PIS pagos pela contribuinte estão sujeitos ao IRRF, .
uma vez que a impugnante não demonstrou através de escrituração contábil feita que o
lucro efetivo (contábil) é maior que o determinado segundo as normas para apuração
da base de cálculo do imposto pela qual optou, ou seja, o lucro presumido (art. 48, §
2o da IN n° 93/97), tendo, na verdade, demonstrado um prejuízo no valor de RS
206.984,13 (fls. 224).
A retenção na fonte na forma do art. 620, do RIR/1999, incide sobre o
pagamento de rendimentos do trabalho assalariado (art. 624 do RIR de 1999), sobre
pagamento de rendimentos do trabalho não assalariado (art. 628 do RIR de 1999) e
sobre quaisquer outros rendimentos pagos por pessoa jurídica a pessoa física, para os
quais não haja incidência especifica e não estejam incluídos entre aqueles tributados
exclusivamente na fonte (art. 639 do RIR de 1999).
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012896/2009-11

Para que a obrigação de efetuar a retenção se imponha à pessoa jurídica
fiscalizada, basta que ela tenha efetuado pagamento de rendimentos tributáveis a
beneficiário pessoa física, o que ocorreu no presente caso, quando da distribuição de
lucros antecipados aos sócios, sem respeitar as situações cuja distribuição de lucros
seria isenta.
O art. 9o, inciso XVI, da Instrução Normativa SRF n° 15/2001, traz de forma
expressa a incidência do imposto na fonte, nos casos de distribuição de lucros que
ultrapassarem o valor do lucro presumido deduzidos dos impostos e contribuições
correspondentes ou o valor do lucro contábil e dos lucros acumulados ou reservas de
lucros de períodos -base anteriores.
Art 9o Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado de acordo
com a tabela progressiva mensal prevista no art, 24, a titulo de antecipação do devido
na Declaração de Ajuste Anual, os rendimentos do trabalho assalariado pagos por
pessoa física ou jurídica e os demais rendimentos pagos por pessoa jurídica a pessoa
física, tais como:
(...) ~
"
XVI - lucros efetivamente pagos a sócios, acionistas ou titular de empresa
individual, tributados pelo regime do lucro presumido, e escriturados no livro Caixa
ou nos livros de escrituração contábil, que ultrapassarem o valor do lucro presumido
deduzido dos impostos e contribuições correspondentes ou o valor do lucro contábil e
dos lucros acumulados ou reservas de lucros de períodos-base anteriores.
(...)
Portanto, infundada, a alegação da impugnante de que os valores distribuídos a
título de antecipação de lucros deverão ser considerados como empréstimos
concedidos aos seus sócios, não se sujeitando ao imposto de renda.
ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRRF
A impugnante alega que do montante de RS 1.089.406,64, quase metade dessa
importância foi incluída indevidamente na base de cálculo do pretenso crédito
tributário lançado, pois não havia nos extratos bancários a identificação do suposto
beneficiário, mas, sim, operações diversas tais como: pagamento de títulos, cheques
emitidos, cheques compensados, TED emitidas, transferência on line, pagamento de
cobrança, etc.
Conforme já amplamente debatido, acima, os valores disponibilizados a título
de antecipação de lucros foram verificados na contabilidade da empresa, sendo que a
própria contribuinte informou quais foram os valores disponibilizados a cada sócio,
não tendo a contribuinte apresentado à fiscalização, e nem mesmo em sua defesa, os
documentos que comprovariam erro na escrituração contábil.
O simples argumento de que nos históricos dos extratos bancários não existiam
os nomes dos sócios, não descaracteriza as informações prestadas na contabilidade,
uma vez que no histórico do extrato bancário não é possível identificar se realmente os
valores lançados são relativos a despesas aduaneiras.
Outro não é o entendimento do Conselho de Contribuintes:
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS - Não podem ser aceitas como dedutíveis
despesas comprovadas por documentos que não caracterizem o dispêndio efetuado,
como aqueles que não identifiquem convenientemente a natureza do gasto e a empresa
contratante. Io Conselho de Contribuintes / la. Câmara / ACÓRDÃO 101-92.667 em
11.05.1999 - Publicado no DOU em: 29.06.1999.
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012896/2009-11

Portanto, indefiro o pedido de cancelamento parcial do lançamento.
DO REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO
Por fim, o sujeito passivo argumentou que, ainda que fosse possível a exigência
da multa isolada aqui tratada, mesmo assim o lançamento não pode prevalecer em
virtude de ter sido efetuado o reajustamento da base de cálculo. Mencionou acórdão
do Conselho de Contribuintes.
Mais uma vez não procede o argumento apresentado.
O parágrafo único do art. 9o da Lei n° 10.426/2002 dispõe que "as multas de
que trata este artigo serão calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que for recolhida após o prazo
fixado".
Ou seja, a base de cálculo da multa isolada objeto do lançamento ora contestado
é o imposto que deixou de ser retido/recolhido pelo sujeito passivo Alpha Brazil
Comércio Exterior Ltda.
Mas para calcular a multa, torna-se necessário previamente apurar o montante
do imposto que deixou de ser recolhido. Para tanto, o art. 725 do RIR/99, cuja base
legal são os art. 5o da Lei n° 4.154/62 e art. 63, § 2o da Lei n° 8.981/95, estabeleceu
que a importância paga ao beneficiário (no caso, remuneração) seja considerada
líquida, cabendo o reajustamento para determinação do rendimento bruto sobre o qual
incide o imposto.
Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será
considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre
o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703,
parágrafo único.
Inobstante o dispositivo legal acima transcrito seja bastante claro ao determinar
o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto, cabe
salientar que a assunção do ônus do imposto ocorre em decorrência da simples falta de
retenção na fonte do imposto na época própria.
De efeito, não tendo sido retido o imposto de renda, ele é devido como se o
valor recebido pelo beneficiário do rendimento já estivesse líquido da exação,
destacando-se que o reajustamento do rendimento somente deixa de ser aplicado nas
hipóteses previstas nos artigos 677 (prêmios em bens e serviços) e 703, parágrafo
único (remessa de juros ao exterior), do RIR de 1999, conforme ressalva constante ao
final do artigo 725 desse regulamento, ou seja, situações diversas da tratada nos autos.
Resta considerar, pois, correto o cálculo realizado pela autoridade fiscal para a
determinação do imposto que deixou de ser retido/recolhido e, por conseguinte, da
multa isolada.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS
A respeito da jurisprudência administrativa trazida à colação, nos termo do art.
100, II, do Código Tributário Nacional não constituem normas complementares da
legislação tributária, tampouco vinculam a administração, pois inexiste lei que lhes
confira a efetividade de caráter normativo.
Ressalte-se ainda que nem mesmo a mais respeitável doutrina pode ser oposta
ao texto legal, competindo à autoridade administrativa a aplicação do direito tributário
positivo, em face de sua atividade vinculada (art. 142 do CTN).
CONCLUSÃO
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012896/2009-11

Diante do exposto, oriento meu VOTO pela improcedência da impugnação e
manutenção do crédito tributário exigido.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 13/07/2010, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 09/08/2010 (efls. 596 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
- II.I - da conta gráfica contábil "1.2.1.2.0001 - adiantamento de lucros" -conta
contábil sintética utilizada para registrar o pagamento de despesas referentes ao desembaraço
aduaneiro de mercadorias importadas por clientes da recorrente - inexistência de repercussão
tributária para os seus sócios - não configuração de fato jurídico tributário sujeito ao IRRF -
nulidade do auto de infração;
(...) 18. Da análise do acima exposto, chega-se à conclusão que as razões e provas
apresentadas pela recorrente, não obstante terem sido analisadas pelos ilustres membros da 2a
Turma de Julgamento da DRJ/BSA, foram completamente desconsideradas sob o único
fundamento que “a fiscalização apenas considerou a conta contábil no 1.2.1.2.0001 -
Adiantamento de Lucros, como adiantamento de lucros, conforme escrituração da própria
impugnante", pelo que procura demonstrar novamente que o crédito tributário é nulo;
- II.2 - da suposta distribuição de lucros atribuída a recorrente -demonstração do
resultado do exercício, relativo ao ano-calendário de 2006, com prejuízo - impossibilidade fática
e jurídica da distribuição de lucros inexistentes - não configuração do fato jurídico tributário
sujeito ao IRRF - nulidade do auto de infração;
(...) 61. A conclusão, portanto, é simples, se houve, de fato, apuração de prejuízo
no ano de 2006, e se o valor lançado a débito da conta gráfica contábil "1.2.1.2.0001 -
Adiantamento de Lucros" é bem superior à própria receita bruta auferida pela recorrente, não
há que se falar cm lucros ou rendimentos distribuídos aos sócios dessa empresa;
- II.3 - o adiantamento de lucros - natureza jurídica de empréstimo concedido pela
pessoa jurídica aos sócios - não configuração do fato jurídico tributário sujeito à incidência do
imposto de renda – nulidade do auto de infração;
- II.4 - dos documentos e da composição societária da recorrente que evidenciam
erro na apuração da base de cálculo do IRRF lançado - nulidade parcial do lançamento;
- II.5 - do reajustamento indevido da base de calculo do IRRF – nulidade parcial
do lançamento
III - DOS PEDIDOS
De todo o exposto, confia a recorrente no provimento deste recurso voluntário
para que esses(as) eminentes Conselheiros(as) se dignem a declarar:
a) a nulidade do Auto de Infração, conforme as razões expostas nos itens "II. 1" a
"II.3" desta peça recursal;
b) em não se acatando o pedido anterior, a nulidade parcial da exigência fiscal,
segundo as razões expostas no item "II.4" deste recurso voluntário, reduzindo a base de cálculo
do tributo para R$258.067,70 (duzentos c cinqüenta e oito mil, sessenta e sete reais e setenta
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012896/2009-11

centavos), submetendo-o diretamente à tabela prevista nos arts. Io das Leis n°s 11.119/05 e
11.311/06, apurando-se o IRRF sobre esse valor e, por conseguinte, a multa e os juros isolados
a este proporcionais;
c) em não se acatando os pedidos anteriores, a nulidade parcial da exigência
fiscal, consoante as razões expostas no item "II.5" desta peça recursal, reduzindo a base de
cálculo do tributo para R$934.794,34 (novecentos e trinta c quatro mil, setecentos e noventa e
quatro reais e trinta e quatro centavos), submetendo-o diretamente à tabela prevista nos arts. 1o
das Leis nos 11.119/05 e 11.311/06, apurando-se o IRRF sobre esse valor e, por conseguinte, a
multa e os juros isolados a este proporcionais.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
Como se relatou anteriormente, o presente processo envolve a autuação fiscal
relativo ao ano-calendário de 2006, no qual foi exigido o valor total de R$ 289.978,21, sendo R$
259.271,41 de MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE e RS 30.706,80 de juros de mora
exigidos isoladamente apurados até a lavratura deste.
Os valores das multas são decorrentes da falta de retenção e/ou recolhimento do
IRRF no prazo devido, por conta da contabilização e distribuição aos sócios a título de
adiantamentos de lucros (montante de R$ 1.093.650,64), sendo tal valor superior ao lucro
presumido declarado da empresa menos os tributos pagos.
Tal apuração dos valores contabilizados foi precedida de intimações fiscais no
procedimento fiscal buscando os devidos esclarecimentos, conforme excerto abaixo da decisão a
quo que detalha tal circunstância nos autos:
A fiscalização verificou em sua contabilidade a conta n. 1.2.1.2.0001 -
Adiantamento de Lucros, sendo que, no ano-calendário 2006, existiram débitos
nesta conta no valor total de RS 1.093.650,64, valores esses retirados do Razão
em anexo.
Foi, então,, emitido Termo de Intimação Fiscal (fls. 77), tendo sido solicitado o
seguinte esclarecimento, dentre outros:
-
informar se a empresa reteve IRRF sobre as parcelas de adiantamentos de
lucros no valor de RS 1.093.650,64 (conforme espelho do razão em anexo),
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012896/2009-11

relativo ao valor que superou o lucro presumido ou contábil da empresa,
diminuído dos impostos e contribuições incidentes sobre este;
Em resposta a empresa esclareceu que não houve retenção do IRRF sobre as
parcelas de adiantamentos de lucros (fls. 99).
Desse modo, a fiscalização elaborou um novo Termo de Intimação Fiscal (fls.
104), tendo intimado o contribuinte a apresentar os seguintes elementos:
-
indicar o beneficiário da distribuição de lucros de RS 1.093.650,64
ocorrida no ano de 2006, e
-
informar se houve mais alguma distribuição de lucros além da
anteriormente citada relativo ao ano de 2006.

A empresa fiscalizada prestou, então, os seguintes esclarecimentos (fls. 105):
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal datado de 18/11/2009, informamos
que o valor de RS 1.093.650,64, foi distribuído da seguinte forma:
a)
Jean D Lon Borges Coutinho RS 6.181,00
b)
Ronaldo Lanna Santiago RS 1.087.469,64
Salientamos que o referido valor encontra-se contabilizado em conta contábil
sintética e em sua grande parte refere-se a adiantamento de numerário aos
dirigentes com a finalidade de custear despesas com desembaraço aduaneiro de
importações de clientes da Empresa Alpha Brazil.
As despesas tem as seguintes natureza: táxi, copias, taxas alfandegárias, tributos
incidentes nas importações, miudezas em geral para garantir a operação de
despacho aduaneiro.
Devido ao grande volume de depósitos efetuados nas contas dos dirigentes para
suprir esses gastos, não temos condições de identificar e comprovar tais depósitos
no prazo estabelecido na intimação, pois os mesmos não se encontram no poder
da empresa e demandaria muito tempo para a identificação dos mesmos.
A contribuinte junta ainda (fls. 107) um demonstrativo dos valores
disponibilizados ao Sr, Jean D Lon Borges Coutinho Carvalho, detalhando
inclusive a data e os valores disponibilizados, totalizando o valor de R$ 6.181,00.
Tendo em vista tais fatos, a autoridade fiscal emitiu um novo Termo de Intimação
Fiscal (fls. 108), solicitando especificamente:
- tendo em vista o termo de resposta enviado a esta Delegacia da Receita Federal
em 23/11/2009, no qual o representante da empresa afirma que parte dos valores
recebidos a título de adiantamento de lucros no valor de R$ 1.093.650,64 foi
utilizado pelo sócio Ronaldo Lana para pagar despesas relativas a despachos
aduaneiros, solicitamos que sejam apresentados tais comprovantes de despesas
assumidas pelo sócio que estejam intrinsecamente relacionadas com a atividade
de prestação de serviços da empresa Alhpa Brazil Comércio Exterior Ltda,
relativo ao período de 01/2006 a 12/2006 (grifos nosso).
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012896/2009-11

Em sua resposta (fls. 109), a impugnante apenas informa que tais despesas são de
pequenos valores, o que torna impossível listá-los, uma vez que já se passaram
três anos do fato gerador destas despesas.

Ou seja, o contribuinte, agora recorrente, foi intimado a esclarecer sobre o valor
contabilizado como adiantamentos de lucros, os quais informou os beneficiários destes
pagamentos, alegando que tais valores foram ali contabilizados para custear despesas com
desembaraço aduaneiro de importações de seus clientes, e que devido ao grande volume de
depósitos efetuados nas contas dos dirigentes, não teria condições de identificar e comprovar tal
situação.
Reintimado a apresentar os comprovantes das despesas que alega, o contribuinte
não o fez.
Assim, aduz na defesa, tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, que:
- a autuação fiscal seria nula – fiscalização considerou apenas o contabilizado para
autuar,
- seria impossível a distribuição de lucros, pois teria apurado prejuízo em 2006, e
o montante seria bem superior a sua própria receita bruta;
- o adiantamento de lucros teria a natureza jurídica de empréstimo concedido pela
pessoa jurídica aos sócios;
- haveria erro na apuração da base de cálculo do IRRF lançado;
- o reajustamento na base de cálculo do IRRF seria indevido.
Apreciando as mesmas questões acima, a decisão de primeiro grau administrativo
negou todas, mantendo incólume a autuação fiscal.
Assim, passo a apreciar a sua peça recursal.

Do recurso voluntário:
- das nulidades suscitadas:
O contribuinte suscita em vários momentos a nulidade da autuação fiscal,
contudo, em apreciação dos argumentos, vejo que tais questões se confundem com o mérito, ou
eventuais questionamentos de erros de apuração.
Analisando os autos, nas suas peças, não vislumbrei nenhum elemento que enseja
a nulidade, pelo que REJEITO qualquer alegação pertinente, passando a analisar os seu pleitos
que encerram com este pedido no mérito.

- da alegação de que fiscalização se baseou apenas no contabilizado para autuar,
e não tomou conhecimento das demais informações:
No tocante às várias alegações do contribuinte neste item, entendo que a questão
primordial nos autos é a falta de comprovação do alegado pelo mesmo.
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012896/2009-11

Traz na sua defesa um contexto de autuação operacional bem plausível, mas o nó
da questão é o jeito que foi registrado na sua contabilidade. Alega que como agente aduaneiro,
recebe recursos dos importadores ou exportadores para pagamento das despesas vinculadas aos
respectivos processos de importação ou exportação, incluindo tributos incidentes. Para tanto,
teve um montante de depósitos nas suas contas-bancárias em 2006 no montante de R$ 121
milhões (apresentando prejuízo de R$ 206.984,13 e receita bruta de R$ 773.857,30).
Se valeria da conta contábil 1.2.1.2.0001 - Adiantamento de Lucros para repassar
valores aos seus dirigentes dos valores utilizados no pagamento de despesas relativas ao
desembaraço aduaneiro.
Contudo, durante o procedimento fiscal, quando alegado perante a autoridade
fiscal tal fato, fora intimado e reintimado a apresentar a comprovação de tais despesas, o que não
fez, nem então, e nenhum momento posterior nos autos. Inclusive, reclama na peça recursal que
tal produção de provas seja feita pela autoridade fiscal, o que geraria um insólito – contabiliza,
diz que está errado e quer que a fiscalização prove sua alegação de erro.
Sobre tal questão, a decisão a quo foi enfática, citando artigos da legislação civil
que a pessoa jurídica deve seguir um sistema de contabilidade, em correspondência com a
documentação respectiva (arts. 1179 e 1184 do código civil), bem como disposições do código
tributário nacional.
Ressalte-se que a tentativa de excludente de responsabilidade de apresentar tais
documentos/comprovantes foi com base em critérios bem pessoais: a) são de pequeno valor, b)
impossível listá-los e c) já se passaram três anos do fato gerador dessas despesas são infundados.
Nas suas palavras, na efl. 108:
Devido ao grande volume de depósitos efetuados nas contas dos dirigentes para
suprir esses gastos, não temos condições de identificar e comprovar tais depósitos
no prazo estabelecido na intimação, pois os mesmos não se encontram no poder
da empresa e demandaria muito tempo para a identificação dos mesmos.

Assim, ocorrendo um lançamento na conta contábil no. 1.2.1.2.0001 -
Adiantamento de Lucros, perfaz considerar como adiantamento de lucros, se o contribuinte não
apresentar provas demonstrando em contrário. Se registrar tal operação na sua contabilidade,
espera e presume-se que seja verdadeiro, correspondendo à verdade dos fatos.
Cabe ao contribuinte demonstrar a inexatidão do contabilizado, o que não ocorreu
quando sob procedimento fiscal, circunstância explicitada em várias intimações.
O próprio contribuinte, agora recorrente, identificou os beneficiários de tal
distribuição dos lucros em resposta à intimação fiscal (efl. 108), não havendo assim dúvidas dos
beneficiários, reconhecido pelo próprio.
No que tange às alegações de que teve prejuízo no ano-calendário de 2006, e que
a sua receita bruta seria inclusive inferior ao principal considerado como base para a autuação
fiscal da multa em discussão, cabe ressaltar que não foram estas informações objeto da
fiscalização em questão nos autos. A fiscalização, com base na escrituração do próprio
contribuinte aprofundou tal questão dos valores contabilizados na conta contábil no. 1.2.1.2.0001
-Adiantamento de Lucros. Não pode o outro objeto, em que não há elementos nos autos que
foram confirmados, servirem como excludente da autuação fiscal em matéria que foi informada
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012896/2009-11

pelo contribuinte (confirmada em resposta, inclusive com os beneficiários), e oportunizada a sua
defesa.
Assim, NEGO PROVIMENTO no tocante a estes itens no recurso voluntário.

- alegação de que o adiantamento de lucros teria a natureza jurídica de
empréstimo concedido pela pessoa jurídica aos sócios;
A alegação do contribuinte de que adiantamento de lucros teria a natureza jurídica
de empréstimo concedido pela pessoa jurídica concedida aos sócios não prospera.
Há a regência de todo o ordenamento a respeito, muito bem trabalhados pela
decisão a quo, dos quais acompanho e valho-me como fundamentos (transcritos logo a seguir).
Resumindo, a distribuição de lucros/dividendos apurados a partir de 1996, estão isentos do
IRRF. Contudo, no caso de apuração com base no lucro presumido/arbitrado, para serem
distribuídos sem incidência o excedente do total apurado neste regime, deve ser demonstrado
através da escrituração contábil (que o lucro contábil é maior que o apurado). Para distribuir
lucros, tal valor deve estar demonstrado na apuração contábil do ano-base, ou se não for deste
ano, derivar dos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando,
eventual excesso, sujeito à incidência do IRRF.
No caso dos autos, o autuado não tinha lucro apurado para distribuir sem
incidência, cabendo, neste caso, a aplicação do IRRF.
Assim, se contabilizados como adiantamento de lucros, assim deve ser o
tratamento, e não tratar como empréstimo concedido aos sócios, como pleiteia o contribuinte,
após autuado.
Transcrevo os fundamentos da decisão a quo, bem detalhadas a respeito da
legislação aplicável e seus fundamentos, que valho-me como meus no presente voto:
ADIANTAMENTO DE LUCROS NÃO É FATO GERADOR DE IRRF
Alega, ainda, em sua defesa, que caso considerasse como realmente distribuídos
os lucros aos seus sócios no ano de 2006, apenas a título de argumento, nenhuma
infração haveria que ter sido imputada à impugnante, haja vista que não existe na
legislação tributária a previsão de que adiantamento de lucros seja fato jurídico
tributário sujeito à incidência ao IRRF, sendo na verdade um empréstimo aos sócios,
não se traduzindo em aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou
de proventos de qualquer natureza por parte destes, porém tal alegação não merece
prosperar, vejamos.
A Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, em seu art. 10, caput, ao
disciplinar a distribuição de lucros aos sócios, dispõe:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados
a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto
de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no
exterior.
Regulamentando a matéria, a Instrução Normativa SRF n° 93, de 24 de
dezembro de 1997, em seu art. 48, traz os seguintes esclarecimentos, in verbis:
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012896/2009-11

Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos,
ou creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos
a sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I
- o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II
- a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no
item I, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo
as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou
seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao
titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por
conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na
escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros de
exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda calculado
segundo o disposto na legislação especifica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante
suficiente, a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, §
4o, da Lei n° 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3"
da Lei n°9.250, de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro
título, tais como "pro labore ", aluguéis e serviços prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros
e dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de período-
base ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7o O disposto no § 3o não abrange a distribuição do lucro presumido ou
arbitrado conforme o inciso I do § 2o, após o encerramento do trimestre
correspondente.
§ 8° Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos a
titulo de lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço sujeita-se à
incidência do imposto de renda na forma prevista no § 4°.
Os lucros ou dividendos apurados a partir de Io. 1.1996, quando pagos ou
creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, estão isentos do imposto de renda na fonte e na declaração de rendimentos
do beneficiário, pessoa física ou jurídica.
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado,
o valor do lucro passível de distribuição com isenção será o valor da base de cálculo
do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a
pessoa jurídica, com isenção, será o valor que servir de base para o IR (lucro
presumido ou arbitrado), diminuído do IR devido e das contribuições (CSLL, COFINS
e PIS/PASEP).
Por outro lado, a parcela dos lucros ou dividendos que exceder o valor da base
de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012896/2009-11

sujeita também poderá ser distribuída sem a incidência do imposto, desde que a
empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo (contábil) é maior que o determinado segundo as
normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado, ou seja,
o lucro presumido ou arbitrado (art. 48, § 2o da IN n° 93/97).
A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista da pessoa
jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por conta de
período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na escrituração,
será imputado aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores,
ficando, eventual excesso, sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo
o disposto na legislação específica, com acréscimos legais (art. 48, § 3o da IN n°
93/97).
Portanto, a distribuição antecipada do lucro (período-base não encerrado), com
base no Lucro Presumido, deve estar amparada em balanços ou balancetes levantados
com base na Contabilidade.
Assim, entendemos que a pessoa jurídica optante pelo lucro presumido poderá
distribuir lucros aos seus sócios antes do encerramento do trimestre com isenção do
Imposto de Renda na Fonte, devendo, no entanto, levantar balanço intermediário,
desde que tenha apurado lucro contábil suficiente para a distribuição.
Verifica-se no auto-de-infração que a motivação para aplicação da multa isolada
e dos juros isolado foi a falta de retenção ou recolhimento do IRRF, uma vez que a
empresa distribuiu aos sócios a título de adiantamento de lucros o montante de RS
1.093.650,64, sendo tal montante superior ao lucro presumido declarado pela empresa,
menos o IRPJ, CSLL, COFINS E PIS pagos pela empresa.
Conclui-se, então, segundo legislação supra, que os valores disponibilizados a
título de antecipação de lucros superior ao lucro presumido declarado pela empresa,
menos o IRPJ, CSLL, COFINS E PIS pagos pela contribuinte estão sujeitos ao IRRF, .
uma vez que a impugnante não demonstrou através de escrituração contábil feita que o
lucro efetivo (contábil) é maior que o determinado segundo as normas para apuração
da base de cálculo do imposto pela qual optou, ou seja, o lucro presumido (art. 48, §
2o da IN n° 93/97), tendo, na verdade, demonstrado um prejuízo no valor de RS
206.984,13 (fls. 224).
A retenção na fonte na forma do art. 620, do RIR/1999, incide sobre o
pagamento de rendimentos do trabalho assalariado (art. 624 do RIR de 1999), sobre
pagamento de rendimentos do trabalho não assalariado (art. 628 do RIR de 1999) e
sobre quaisquer outros rendimentos pagos por pessoa jurídica a pessoa física, para os
quais não haja incidência especifica e não estejam incluídos entre aqueles tributados
exclusivamente na fonte (art. 639 do RIR de 1999).
Para que a obrigação de efetuar a retenção se imponha à pessoa jurídica
fiscalizada, basta que ela tenha efetuado pagamento de rendimentos tributáveis a
beneficiário pessoa física, o que ocorreu no presente caso, quando da distribuição de
lucros antecipados aos sócios, sem respeitar as situações cuja distribuição de lucros
seria isenta.
O art. 9o, inciso XVI, da Instrução Normativa SRF n° 15/2001, traz de forma
expressa a incidência do imposto na fonte, nos casos de distribuição de lucros que
ultrapassarem o valor do lucro presumido deduzidos dos impostos e contribuições
correspondentes ou o valor do lucro contábil e dos lucros acumulados ou reservas de
lucros de períodos -base anteriores.
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012896/2009-11

Art 9o Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado de acordo
com a tabela progressiva mensal prevista no art, 24, a titulo de antecipação do devido
na Declaração de Ajuste Anual, os rendimentos do trabalho assalariado pagos por
pessoa física ou jurídica e os demais rendimentos pagos por pessoa jurídica a pessoa
física, tais como:
(...) ~
"
XVI - lucros efetivamente pagos a sócios, acionistas ou titular de empresa
individual, tributados pelo regime do lucro presumido, e escriturados no livro Caixa
ou nos livros de escrituração contábil, que ultrapassarem o valor do lucro presumido
deduzido dos impostos e contribuições correspondentes ou o valor do lucro contábil e
dos lucros acumulados ou reservas de lucros de períodos-base anteriores.
(...)
Portanto, infundada, a alegação da impugnante de que os valores distribuídos a
título de antecipação de lucros deverão ser considerados como empréstimos
concedidos aos seus sócios, não se sujeitando ao imposto de renda.

- do alegado erro na apuração da base de cálculo do IRRF lançado
O contribuinte alega que do montante de R$ 1.089.406,64, quase metade deste
valor foi incluído indevidamente na base de cálculo, pois não haveria a identificação do suposto
beneficiário nos extratos bancários.
Contudo, conforme já exposto em vários momentos anteriormente, os valores
autuados (o montante de R$ 1.089.406,64) foram com base na contabilidade do contribuinte,
agora recorrente, sendo que o próprio informou a parcela disponibilizada a cada sócio (efl. 108).
O fato de não existirem nos históricos nos extratos bancários, como alega, a
identificação do sócio já informado pelo mesmo em resposta à intimação fiscal, não desnatura o
destino deste valor. Tais valores podem ter sido utilizados para outros fins inerentes aos
interesses destes sócios, algo que o contribuinte deveria comprovar o contrário, o que alega, e em
nenhum momento nos autos, faz.
Assim, VOTO por NEGAR PROVIMENTO a este item do recurso voluntário.

- alegação de que o reajustamento na base de cálculo do IRRF seria indevido:
Alega o contribuinte que a multa isolada cobrada nos autos, se exigida, não
poderia ser sob a base de cálculo reajustada.
Contudo, o reajustamento na base de cálculo está devidamente prevista na
legislação, nos termos do art. 725 do RIR/99:
Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue,
será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem
os arts. 677 e 703, parágrafo único.

Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-005.821 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.012896/2009-11

Ou seja, para apurar a base de cálculo da multa (autuada nos autos, e não IRRF)
deve ser aplicado o disposto acima – se a importância paga ao beneficiário seja considerada
líquida (no caso dos autos), cabe o reajustamento para determinação do valor bruto sobre o qual
incide o IRRF. Há um ônus assumido pela fonte pagadora quando procede ao pagamento sem a
devida retenção na fonte do imposto devido.
Há dispositivos que dispensam o reajustamento, conforme citado na decisão a
quo, que não é o caso nos autos. Transcrevo abaixo:
De efeito, não tendo sido retido o imposto de renda, ele é devido como se o valor
recebido pelo beneficiário do rendimento já estivesse líquido da exação,
destacando-se que o reajustamento do rendimento somente deixa de ser aplicado
nas hipóteses previstas nos artigos 677 (prêmios em bens e serviços) e 703,
parágrafo único (remessa de juros ao exterior), do RIR de 1999, conforme
ressalva constante ao final do artigo 725 desse regulamento, ou seja, situações
diversas da tratada nos autos.

Assim, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO quanto a este item do
recurso voluntário.

Conclusão:
Considerando o acima exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO
INTEGRAL ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital